Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-70.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000362-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), CELSO JONES FERREIRA - CPF: 141.827.181-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO PELOS CORREIOS E POR MANDADO – ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – VALIDADE – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Embargos de declaração não se prestam para corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Celso Jones Ferreira contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou sua Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal contra si movida pelo Município de Rondonópolis (id. 86455981).

O
decisum
ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR CARTA E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980 – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas tentativas de citação da parte executada, por meio dos Correios e por de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8º, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

O Embargante alega haver omissão no julgado, que des
considerou o disposto no artigo 256, §3°, do Código de Processo Civil, segundo o qual o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sustenta a nulidade da citação, porquanto não foram empreendidos todos os esforços exigidos por lei para localização do Executado, sendo a citação por edital a última medida para formalizar a relação processual.

Pugna, ao final, pelo provimento dos Embargos de Declaração, que se destinam, também, ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos para os Tribunais superiores.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 91712971).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão no acórdão objurgado.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais, quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer dos vícios retromencionados a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com finalidade de rejulgamento da matéria e prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais superiores.

A decisão recorrida foi prolatada com base no artigo 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980, que exige tão somente a entrega da carta de citação no endereço do Executado, a quem incumbe atualizar seus dados perante a Fazenda Pública Municipal, em caso de mudança de domicílio.

Além disso, conforme consignado na decisão embargada, a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, tal como ocorreu neste caso, haja vista as quatro tentativas frustradas do ato pelos Correios, em dias e horários distintos, e também por Oficial de Justiça, com mandado a ser cumprido no endereço do Executado constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

A pretensão do Embargante revela nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre determinada questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas. (ED 33132/2017, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017).

Denota-se, na verdade, que o Embargante almeja o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Forte nestas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021